Tribunal: CARF
Processo: 10860.720942/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720942/2013-64
ACÓRDÃO
9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
09 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
AUTOMOTIVO. SUSPENSÃO. PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS À
INDÚSTRIA DE AUTOPROPULSADOS.
É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas posições
84.29, 8432, 8433, 8701 a 8706 e 8711 da TIPI, que deveriam ter saído do
estabelecimento fornecedor com a suspensão do imposto.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES E RETORNOS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO
REGISTRO DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU DE SISTEMA EQUIVALENTE.
O aproveitamento de créditos de IPI relativos a devoluções e retornos de
produtos tributados está condicionado à comprovação de escrituração do
Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque (ou fichas
substitutivas) ou sistema de controle equivalente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhou o relator pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Recurso Especial
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-003.118, de 22/06/2016, integrado pelo Acórdão
no 3402-003.822, de 26/01/2017.
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência quanto às seguintes
matérias:
i)
aproveitamento de créditos básicos de IPI na entrada de produtos sujeitos à suspensão do
tributo; Acórdão paradigma no 3401-003.189.
ii)
créditos de IPI decorrentes de devoluções e retornos e ausência de escrituração das notas
fiscais no Livro Registro da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente; Acórdãos
paradigmas no 201-67.827 e 203-11.399.

Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso no tocante à
primeira matéria, nos termos a seguir transcritos:
No acórdão recorrido, apreciando as razões de defesa apresentadas no recurso voluntário,
acerca da matéria sob exame, o relator do voto condutor consigna que pelo fato de as
notas fiscais emitidas pelo fornecedor com o destaque do IPI, ou seja, em
desconformidade com a legislação de regência do tributo, não autoriza a recorrente, nesta
fase processual, sanear respectivo equívoco, afim de se aplicar princípio da não
cumulatividade, posto que tal procedimento não encontra abrigo no sistema jurídico em
vigor. Razão pela qual conclui pela manutenção da glosa efetuada pelo Fisco, por se
tratarem de operações sujeitas obrigatoriamente ao regime de suspensão do IPI.
Por sua vez, o relator do voto condutor do Acórdão no 3401-003.189, trazido como
paradigma, entende que, com relação ao regime de suspensão do IPI -artigo 5o da Lei no
9.826, de 1999- e em atenção aos princípios da eficiência, da finalidade, da verdade
material e do informalismo moderado, a recorrente faz jus ao provimento do recurso
voluntário neste item, sob a justificativa de que o aproveitamento de créditos por
sistemática indevida é neutralizada pelo fato de que "a materialidade que baseou o
equívoco interpretativo ao mesmo tempo justifica a existência de um direito creditório de
igual valor e sentido contrário".
Portanto, de se ver que ambos os julgados tratam de situações fáticas e jurídicas idênticas,
restando, portanto, caracterizado o dissenso jurisprudencial.
No tocante à segunda matéria, houve interposição de agravo, o qual foi admitido
parcialmente pela Presidência do CARF, nos seguintes termos (destaquei partes):
(...)

Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
3
Já o Acórdão no 203-11.399, por seu turno, consubstancia paradigma de divergência
apto a demonstrar a dissensão, porque, diferentemente do recorrido, registra que o
direito de crédito postulado se satisfaz com a escrituração das notas fiscais de devolução
nos Livros Registro de Entradas, Razão e Diário:
“Por oportuno, destaco que, ao contrário da DRJ, entendo que se restassem
comprovadas, concomitantemente, a escrituração das notas fiscais de devolução
nos Registros de Entrada e os lançamentos respectivos nos livros Diário e Razão,
tais provas seriam suficiente para demonstrar a reincorporação dos produtos
devolvidos aos estoques. Em tal hipótese manter-se-ia apenas a penalidade pela
ausência dos livros Registro de Controle da Produção e do Estoque, sem fichas nem
sistema de controle substitutivos, e Registro de Inventários, mas seriam admitidos
os créditos glosados. Todavia, conforme o resultado da diligencia determinada pela
DRJ, a empresa não comprovou os lançamentos relativos às devoluções nos livros
Diário e Razão.”
Ainda que naquele caso o contribuinte não tenha logrado produzir tal prova, o
entendimento prevalente no julgado, acompanhado pelos demais integrantes da turma
julgadora, manteve-se incólume e representa interpretação divergente da legislação
tributária.
Por oportuno, distintamente do que concluiu o juízo recorrido, não se cuida de simples
pretensão de revolvimento de provas – o que, de fato, é inviável no recurso especial –,
mas de definir-se qual a documentação mínima necessária a amparar o direito de
crédito de IPI pela devolução/retorno de mercadorias, isso porque o acórdão recorrido
estabeleceu, como condição sine qua non, a escrituração do Livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque – mod. 3 ou controle alternativo, enquanto o paradigma
admitido se contenta com a mera escrituração da nota fiscal nos Livros Registro de
Entradas, Diário e Razão.
Em face de todo o exposto, proponho o ACOLHIMENTO PARCIAL do agravo para DAR
seguimento ao recurso especial manobrado pelo sujeito passivo, mas tão-somente em
relação ao paradigma 203-11.399.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, no mérito, a
manutenção do acórdão recorrido.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
O recurso especial deve ser conhecido, conforme os fundamentos expressos nos
despachos de admissibilidade e agravo.
Do Mérito
A controvérsia diz respeito às seguintes matérias:
i)
aproveitamento de créditos básicos de IPI na entrada de produtos sujeitos à suspensão do
tributo;
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
4
ii)
créditos de IPI decorrentes de devoluções e retornos e ausência de escrituração das notas
fiscais no Livro Registro da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente.
Passo à análise das matérias.

***
No tocante à primeira matéria, a Câmara Superior tem adotado posição tranquila
no sentido de afastar a possibilidade de aproveitamento de créditos básicos de IPI na entrada de
produtos sujeitos à suspensão do tributo (artigo 5o da Lei no 9.826/99).
Nessa linha, veja-se, por exemplo, com a mesma recorrente, o Acórdão no 9303-
013.382 (Relator Jorge Olmiro Lock Freire), de 19/10/2022, julgado, no que toca à presente
matéria, por unanimidade de votos:
AUTOMOTIVO. SUSPENSÃO. PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS À INDÚSTRIA DE
AUTOPROPULSADOS.
É vedado ao estabelecimento industrial apropriar-se de créditos de IPI decorrentes da
aquisição de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos
autopropulsados classificados nas posições 84.29, 8432, 8433, 8701 a 8706 e 8711 da TIPI,
que deveriam ter saído do estabelecimento fornecedor com a suspensão do imposto.
Tal posicionamento se harmoniza com o entendimento firmado no acórdão
recorrido, cujas razões de decidir, transcritas a seguir, adoto como fundamento no presente voto
(destaquei partes):
Trata-se de matéria idêntica à julgada neste colegiado no Acórdão 3402003.017, relatado
pelo Ilustre Conselheiro Waldir Navarro Bezerra. Em razão disso, recorremos às razões
discorridas naquele voto no que houver concordância integral com nosso entendimento.
1) Dos créditos básicos indevidos – Aquisição de insumos tributados
Descreve perfeitamente a questão o acórdão mencionado acima:
No decorrer do procedimento, a fiscalização glosou créditos relativos a aquisições
de materiais destinados à montagem de produtos autopropulsados por entender
que tais produtos deveriam ter sido adquiridos com suspensão do imposto.
No entanto, sustenta a Recorrente que o regime da suspensão teria sido aplicado
indevidamente aos produtos por ela adquiridos, vez que não se tratariam
daqueles especificados no art. 5o da Lei no 9.826/99, com a redação alterada pela
Lei no 10.845/2002.
Complementa afirmando que ainda que assim fosse, face ao princípio da não-
cumulatividade, faria jus ao creditamento por ter pago o imposto na operação de
compra.
Pois bem. Assim estabelece o art. 5o da Lei no 9.826/99, que teve a sua redação
alterada pelo art. 4o da Lei no 10.485/2002 (grifouse):
Art. 5o Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos
produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11, da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial.
(Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
(...)
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
5
§ 2o A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto, inclusive
importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento industrial
adquirente:(Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
I - na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças
dos produtos autopropulsados; (Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
II - na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos códigos 8704.10.00,
8704.2 e 8704.3, da TIPI. (Redação dada pela Lei no 10.485, de 3.7.2002)
§ 3o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos
do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial. (Redação dada pela Lei no
10.485, de 3.7.2002)
§ 4o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput deverá constar a
expressão ‘Saída com suspensão do IPI’ com a especificação do dispositivo legal
correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. (Incluído pela
Lei no 10.485, de 3.7.2002). (...)"A suspensão em foco encontrava-se
regulamentada no art. 113, inciso III, e § 3o, inciso II, do Decreto no 4.544/2002
(RIPI/2002) em vigor à época:
Art.136. Sairão com suspensão do imposto: (grifos nossos)
I – (....)
II – (...)
III do estabelecimento industrial, os componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas Posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, e Lei no
10.485, de 2002, art. 4o); (...).
§ 1o (...)
§3o A suspensão de que tratam os incisos III e IV do caput é condicionada a que o
produto, inclusive importado, seja destinado a emprego, pelo estabelecimento
industrial adquirente (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, § 2o, e Lei no 10.485, de 2002,
art. 4o):
I – (...)
II na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas Posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 87.06 e 87.11, e nos Códigos 8704.10,
8704.2 e 8704.3 da TIPI (Lei no 9.826, de 1999, art. 5o, § 2o, inciso II, e Lei no
10.485, de 2002, art. 4o). (...)”Em relação a esta parcela da autuação foram
glosados créditos de aquisições de componentes de produtos autopropulsados
classificados nas posições da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM: 39.26,
72.25, 84.15, 87.08 e 94.01.
A Recorrente destaca que os créditos glosados foram comprovadamente
destacados nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores (Anexo 5 fls. 7.960/9.739,
cópias da totalidade das notas fiscais de compra, nas quais o imposto foi
destacado).
Alega a Recorrente que a possibilidade de aproveitamento dos créditos decorre do
princípio da não-cumulatividade do IPI, que permite a compensação do imposto
devido na operação com o montante do imposto pago anteriormente, nos termos
do artigo 49 do CTN.
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
6
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados.

Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte, transfere-se para o período ou períodos seguintes."
No entendimento da Recorrente, em virtude do destaque do imposto na nota fiscal
de produto utilizado no processo produtivo, seria lícita a escrituração de créditos.
Entendimento contrário violaria o princípio da não cumulatividade do imposto.
Ademais, no caso analisado, o procedimento adotado pela Recorrente não causou
dano ao Erário, pois o IPI foi destacado na nota e pago pelo fornecedor.
Entendo que não assiste razão a Recorrente.
Como visto, as notas fiscais foram emitidas pelo fornecedor em desconformidade
com a determinação legal, com o destaque do IPI, quando deveria esse tributo
estar suspenso. Vejo, que nesta fase processual, a Recorrente pretende sanear o
equívoco nos procedimentos adotados, pleiteando a aplicação do princípio da
não cumulatividade, nos termos do art. 49 do CTN, o que, certamente, não
encontra abrigo no nosso sistema jurídico.
Como a operação estaria sujeita à suspensão do imposto, a Recorrente não tem o
direito ao crédito do imposto efetivamente destacado na nota fiscal, uma vez que
a fiscalização elaborou o demonstrativo no qual se verifica que os produtos
adquiridos destinam-se à fabricação de produtos autopropulsados, sendo
portanto, casos de suspensão obrigatória.
Deste modo, o destaque do imposto efetuado pelos fornecedores dos insumos
nas notas fiscais de saída foi indevido.
Entretanto, isso não significa que esteja havendo desrespeito ao princípio da não
cumulatividade, como quer fazer crer a recorrente, mas tão somente a não
realização do mecanismo, por ausência de geração de crédito legítimo na operação
anterior.
Como bem asseverado pela decisão recorrida, "(...) No caso de destaque a maior do
imposto, compete às empresas fornecedoras impetrar administrativamente
pedidos de restituição do imposto indevidamente pago. À interessada, como
terceiro, seria lícito, apenas, autorizar expressamente os fornecedores a receber a
restituição das quantias porventura pagas indevidamente, em virtude da
transferência do ônus financeiro. É o preceito extraído do CTN, art. 166" (...).
Também não socorre a recorrente a alegação de que o seu procedimento não teria
causado dano ao Erário, eis que, como já dito, o princípio da não cumulatividade
destina-se à compensação de tributos devidamente pagos, não sendo este o meio
legal adequado para se pleitear restituição ou devolução de valores de eventuais
tributos indevidos pelo fornecedor da recorrente.
Desta forma, mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco, por se tratarem de operações
sujeitas obrigatoriamente ao regime de suspensão do IPI, não podendo a
adquirente se creditar do imposto indevidamente destacado na operação.
Aduz a Recorrente que também é de se observar que o acórdão recorrido aplicou,
indevidamente, o regime de suspensão do imposto. Pela redação do artigo 5o da
Lei no 9.826, de 1999, a suspensão do IPI na saída do estabelecimento industrial
opera-se para as partes e peças dos produtos classificados nas seguintes
posições: 84.29;(ii) 84.32; 84.33; 87.01 a 87.067 e 87.118. Em decorrência pode-se
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
7
afirmar que as aquisições de produtos cuja NCM seja diversa das mencionadas
acima estão sujeitas ao regular recolhimento do IPI.
Ora, também não assiste razão a recorrente nesse ponto. O que deve estar
classificado nestas posições é o produto autopropulsado, e não os materiais
adquiridos. Ou seja, quaisquer componentes, chassis, carroçarias, acessórios,
partes e peças, classificados em qualquer posição da TIPI, desde que destinados a
produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11 da TIPI, devem sair com suspensão do imposto.
Nesses termos, entendo improcedente o pleito do contribuinte.
Dos excertos transcritos, depreende-se, claramente, que, na aquisição de
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças, classificados em qualquer posição
da TIPI, destinados à fabricação de produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29,
84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da TIPI, não há possiblidade de creditamento do IPI, por parte
do comprador, uma vez que tais aquisições devem sair, do estabelecimento industrial fornecedor,
com suspensão do referido imposto, à luz do que dispõe o art. 5o da Lei no 9.826/99.
Diante do exposto, é de se negar provimento ao recurso especial no que tange à
matéria ora analisada.

***
No tocante à segunda matéria, importa destacar, antes de tudo, que o recurso foi
admitido em face do paradigma no 203-11.399, tendo a controvérsia sido delimitada da seguinte
forma: enquanto o acórdão recorrido entendeu que o aproveitamento de créditos de IPI nas
devoluções/retornos de mercadorias exige a escrituração do Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque (mod. 3) ou controle alternativo, o acórdão paradigma assentou que a
mera escrituração de notas fiscais nos livros Registro de Entradas, Diário e Razão seria suficiente
para o referido creditamento.
Tem-se, assim, que a divergência sob análise está adstrita ao campo das teses, ou
seja, o campo de cognição deste Colegiado não é aquele de revirar as provas dos autos para
eventual revisão do juízo do colegiado a quo no que tange à valoração da prova: cabe a este
Colegiado tão somente aferir se é realmente necessária a escrituração do Livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque (mod. 3) ou controle equivalente para fins de aproveitamento
de créditos de IPI nos casos de devolução/retorno de mercadorias, tese defendida pelo acórdão
recorrido, ou se, por outro lado, a mera escrituração da nota fiscal nos Livros Registro de Entradas,
Diário e Razão seria suficiente para o gozo dos referidos créditos de IPI.
Sobre tal matéria já me posicionei em algumas decisões desta Câmara Superior.
Veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-013.382, de 18/10/2022, quando fui vencido,
juntamente com os conselheiros Rosaldo Trevisan e o próprio relator Jorge Olmiro Lock Freire.
Naquela ocasião, a mesma empresa aqui recorrente teve seu recurso provido por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento. Eis, a seguir, os fundamentos extraídos do voto vencido daquela decisão:
CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO O RETORNO - SISTEMA ALTERNATIVO DE CONTROLE DE
ESTOQUE
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
8
Sobre tal matéria já tive a oportunidade de relatá-la, conforme consta do Acórdão 9303-
007.048, julgado em 10/07/2018.
A fiscalização glosou créditos relativos a devoluções e retornos de produtos em razão da
empresa-contribuinte não ter comprovado a escrituração das movimentações no Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema de controle equivalente. A
recorrente, de sua feita, sustenta que mantém sistema interno de controle que substitui o
Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, o que legitimaria o creditamento.
Essa é a lide.
Ao encontro do princípio da não-cumulatividade, o art. 167 do RIPI/2002 permitia ao
estabelecimento contribuinte creditar-se do IPI relativo a produtos tributados recebidos
em devolução ou retorno, de modo total ou parcial, conforme tais operações assim
tenham ocorrido:
Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial.
Porém, o direito à utilização do crédito em tais operações encontrava-se
subordinado ao adimplemento das exigências especificadas no art. 169 do
RIPI/2002, a teor do disposto pelo art. 30 (abaixo transcrito) da Lei no 4.502/64:
Art. 30. Ocorrendo devolução do produto ao estabelecimento produtor,
devidamente comprovada, nos termos que estabelecer o regulamento, o
contribuinte poderá creditar-se pelo valor do imposto que sobre ele incidiu quando
da sua saída.
Dessa forma, o legislador ordinário delegou competência para que o Regulamento do IPI,
editado por Decreto presidencial, estabelecesse as condições segundo as quais se
considerava comprovada a devolução/retorno dos produtos. Dentre outros requisitos, o
creditamento ficou condicionado à comprovação do registro das notas fiscais de
devolução/retorno no livro fiscal Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo
3, conforme a disposição do inciso II, alínea ‘b’, do supracitado art. 169 do RIPI/2002:
Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
(...)
II- pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
(...)
b) lançamento nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e
do Estoque das notas fiscais recebidas, na ordem cronológica de entrada dos
produtos no estabelecimento;
Igualmente, os arts. 172 e 388 do RIPI/2002 determinavam condições para a utilização dos
créditos em devolução/retorno de produtos. Veja-se:
Art. 172. Na hipótese de retorno de produtos, deverá o remetente, para creditar-se
do imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388, com
base na nota fiscal emitida na entrada dos produtos, a qual fará referência aos
dados da nota fiscal originária.
Art. 388. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o comercial
atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita
apuração do estoque permanente, poderá optar pela utilização desse controle, em
substituição ao livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, observado o
seguinte:
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
9
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos Fiscos
Federal e Estadual, o controle substitutivo;
II - para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do documento de
prestação de informações, o estabelecimento industrial, ou a ele equiparado,
poderá adaptar, aos seus modelos, colunas para indicação do valor do produto e do
imposto, tanto na entrada quanto na saída; e
III - o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.
Além da previsão contida no art. 388 do RIPI/2002, que admitia a dispensa do livro
modelo 3 na hipótese de o estabelecimento adotar equivalente sistema de controle da
produção e do estoque, o RIPI/2002 consignava, no art. 385, inciso I, a possibilidade de
substituição do aludido livro por fichas impressas com os mesmos elementos do livro
substituído:
Art. 385. O livro poderá, a critério da autoridade competente do Fisco Estadual, ser
substituído por fichas:
I - impressas com os mesmos elementos do livro substituído;
A respeito dos elementos que a escrituração do referido livro modelo 3 deveria
conter, assim preceituava o art. 384 do RIPI/2002:
Art. 384. Os registros serão feitos da seguinte forma:
I - no quadro "Produto": identificação do produto;
II - no quadro "Unidade": especificação da unidade (quilograma, litro etc.);
III - no quadro "Classificação Fiscal": indicação do código da TIPI e da alíquota do
imposto;
IV - nas colunas sob o título "Documento": espécie e série, se houver, do respectivo
documento fiscal ou documento de uso interno do estabelecimento,
correspondente a cada operação;
V - nas colunas sob o título "Lançamento": número e folha do livro Registro de
Entradas ou Registro de Saídas, em que o documento fiscal tenha sido registrado,
bem como a respectiva codificação contábil e fiscal, quando for o caso;
VI - nas colunas sob o título "Entradas":
a) coluna "Produção - No Próprio Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado no próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção - Em Outro Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, com
matérias-primas,
produtos
intermediários
e
material
de
embalagem,
anteriormente remetidos para esse fim;
c) coluna "Diversas": quantidade de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, produtos em fase de fabricação e produtos acabados, não
compreendidos nas alíneas anteriores, inclusive os recebidos de outros
estabelecimentos da mesma firma ou de terceiros, para industrialização e posterior
retorno, consignando-se o fato, nesta última hipótese, na coluna "Observações";
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto, quando a entrada dos produtos
originar crédito do tributo; se a entrada não gerar crédito ou quando se tratar de
isenção, imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos
produtos;
e) coluna "IPI": valor do imposto creditado;
VII - nas colunas sob o título "Saídas":
a) coluna "Produção - No Próprio Estabelecimento": em se tratando de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, a quantidade remetida do
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
10
almoxarifado para o setor de fabricação, para industrialização do próprio
estabelecimento; no caso de produto acabado, a quantidade saída, a qualquer
título, de produto industrializado do próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção - Em Outro Estabelecimento": em se tratando de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, a quantidade saída para
industrialização em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros,
quando o produto industrializado deva ser remetido ao estabelecimento
remetente daqueles insumos; em se tratando de produto acabado, a quantidade
saída, a qualquer título, de produto industrializado em estabelecimentos de
terceiros;
c) coluna "Diversas": quantidade de produtos saídos, a qualquer título, não
compreendidos nas alíneas anteriores;
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto; se a saída estiver amparada por
isenção, imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos
produtos;
e) coluna "IPI": valor do imposto, quando devido;
VIII - na coluna "Estoque": quantidade em estoque após cada registro de entrada
ou de saída;
IX - na coluna "Observações": anotações diversas.
§ 1o Quando se tratar de industrialização no próprio estabelecimento, será
dispensada a indicação dos valores relativos às operações indicadas na alínea "a",
do inciso VI, e na primeira parte da alínea "a", do inciso VII.
§ 2o No último dia de cada mês serão somados as quantidades e valores constantes
das colunas "Entradas" e "Saídas", apurando-se o saldo das quantidades em
estoque, que será transportado para mês seguinte.
Das normas regulamentares retro transcritas, emerge inconteste que o Livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque – modelo 3 – e os sistemas legais a ele equivalentes
consubstanciavam, à época dos fatos, como ainda consubstanciam na legislação vigente,
medida cautelar prevista no Regulamento do IPI para conferir à Administração Tributária a
segurança de que os produtos devolvidos ou retornados tenham sido efetivamente
reincorporados ao estoque do estabelecimento contribuinte, encontrando-se em
condições de uma nova saída sujeita à tributação.
A opção por ‘outros meios de mesma eficácia’ significa que o controle eleito pelo
estabelecimento contribuinte contenha todos os dados do Livro (modelo 3) substituído,
imprescindíveis para a formação de um juízo de certeza quanto ao real ingresso do
produto devolvido/retornado ao estoque. É essa a ratio que se deve abstrair da expressão
“sistema equivalente de controle da produção e do estoque”.
A recorrente, intimada a apresentar o Livro Registro de Controle da Produção e Estoque,
não logrou fazê-lo. Apresentou em resposta cópias de partes dos Livros Registros de
Entradas e Saídas, cópias de partes do Livro Diário e algumas planilhas. No entanto,
nenhum dos documentos juntados presta-se a substituir o Livro Registro de Controle da
Produção e Estoque, porque não contém as informações obrigatórias que possibilitam o
controle quantitativo e qualitativo do estoque.
A mens legis do controle da produção e do estoque é conferir a segurança de que os
produtos devolvidos/retornados tenham sido realmente reincorporados ao estoque,
estando, assim, aptos a uma nova saída tributada, legitimando-se, com isso, o direito ao
crédito do imposto pelo reingresso e sujeitando-se ao débito pela posterior saída. E a
emissão de notas fiscais de devolução ou de retorno, assim como seu registro no livro
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
11
fiscal de entradas, quando muito podem servir de indício acerca da reentrada dos
produtos no estabelecimento, mas, terminantemente, não comprovam a efetiva
reincorporação ao estoque, condição esta sem a qual não se torna possível a ocorrência
de uma nova saída tributada.
Não se pode olvidar que o produto que reentrou no estabelecimento, pelas mais
variadas razões, pode não mais se sujeitar a uma nova saída. E somente a
reincorporação ao estoque é que garante uma potencial saída tributada ulteriormente,
assim viabilizando o direito ao crédito do IPI pela reentrada. Essa é a essência
quantitativa e qualitativa do controle da produção e do estoque.
O que quer a empresa, de porte internacional, é que a fiscalização se adapte a seus
sistemas. Ou seja, o Fisco a cada fiscalização para fins de certificação do retorno de
mercadoria ao estoque das empresas deveria conhecer o sistema de controle de
estoque de cada empresa, o que é, indene de dúvida, um despropósito.
Como bem consignou o Conselheiro Andrada Canuto Natal em seu voto vencedor no
aresto 9303-005.759, de 19/09/2017:
...este controle decorre de um comando legal, direcionado a todos os contribuintes
do IPI e, extremamente necessária a sua padronização, para fins de controle e
fiscalização do tributo. Imaginem se cada contribuinte do IPI resolvesse adotar um
controle próprio e particular a despeito dos regulamentos.
Portanto, essa glosa deve ser mantida.

Entendo que os excertos transcritos são precisos ao evidenciar a insuficiência dos
registros mantidos pela recorrente e se harmonizam com o entendimento consignado na decisão
recorrida: por disposição normativa, para que seja possível o aproveitamento de créditos do IPI
em devoluções/retornos de mercadorias, há a necessidade de um controle rigoroso das
devoluções/retornos de mercadorias, através da escrituração dos documentos fiscais no Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque (mod. 3) ou, ainda, em fichas de controle
alternativo, com conteúdo, formalidades e rigor equivalentes.
No caso concreto, no entendimento do colegiado a quo, o sujeito passivo não
logrou demonstrar que possuía controle de estoque equivalente àquele realizado pelo Livro
Registro de Controle da Produção e Estoque, revelando-se insuficiente o controle de estornos e
devoluções apenas pelo Registro de Entrada, Razão, planilhas ou anotações dos sistemas internos
da empresa – neste caso, tais anotações internas não ostentam as formalidades e conteúdos
necessários para sua eficácia probatória perante o Fisco.
Veja-se, a seguir, os fundamentos consignados no voto vencedor da decisão
recorrida, os quais adoto como razões de decidir no presente voto:
DO ESTORNO DE DÉBITOS - CANCELAMENTOS DE NF
Trata o presente tópico da glosa do estorno de débito do IPI por cancelamento das
operações de vendas antes da saída dos produtos do estabelecimento industrial. A
Recorrente efetuou no período fiscalizado estorno de débitos, no valor de R$ 104.932,76,
relativos às notas fiscais canceladas.
A fiscalização glosou os estornos dos débitos porque a Recorrente não teria cumprido os
requisitos legais estabelecidos que comprovariam o cancelamento das notas fiscais
(obrigações acessórias), bem como não teria demonstrado a ausência de saída das
mercadorias a justificar o crédito, conforme determina o artigo 178, I, do RIPI/2002.
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
12
Por seu lado, a impugnante alega que cumpriu todas as exigências legais e juntou aos
autos os documentos que entende ser suficientes para comprovar a sua alegação.
O acórdão recorrido, no entanto, não acatou os argumentos expostos na defesa da
Recorrente.
Muito bem. Como é sabido, a legislação autoriza o crédito do IPI debitado em Nota Fiscal
em operação de saída cancelada antes de o produto deixar o estabelecimento industrial,
conforme disposto nos arts. 178, I, parágrafo único e 330 do RIPI/2002. Tal regra justifica-
se como meio de neutralizar o débito do imposto, cujo lançamento levaria à
obrigatoriedade de pagamento do tributo sem que tivesse sido verificada a ocorrência do
seu fato gerador, qual seja, a saída do produto do estabelecimento industrial: Veja-se:
Art. 178. É ainda admitido ao contribuinte creditar-se:
I – do valor do imposto, já escriturado, no caso de cancelamento da respectiva nota fiscal,
antes da saída da mercadoria; e
II - (...)
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, o contribuinte deverá, ao registrar o
crédito, anotar o motivo do mesmo na coluna "Observações" do livro Registro de
Apuração
do IPI.
Art. 330. Quando a nota fiscal for cancelada, conservar-se-ão todas as suas vias no bloco
ou sanfona de formulários contínuos, com declaração dos motivos que determinaram o
cancelamento e referência, se for o caso, ao novo documento emitido.
Parágrafo único. Se copiada a nota, os assentamentos serão feitos no livro copiador,
arquivando-se todas as vias do documento cancelado.
Portanto, para fazer jus ao crédito é preciso que a contribuinte comprove que o
cancelamento da nota ocorreu antes da saída da mercadoria, a demonstração inequívoca
de que todas as vias permaneceram em poder do emitente, e a declaração dos motivos
que
determinaram o cancelamento.
Consta dos autos que a Recorrente foi intimada a justificar e demonstrar, através de
documentação comprobatória, no período fiscalizado, os valores escriturados no Livro
de Registro e Apuração do IPI, sob a rubrica "ESTORNO DE DÉBITO CANC. NF MESES
ANTERIORES".
De posse dos arquivos disponibilizados e após análise de toda a documentação
apresentada, o Fisco constatou que as obrigações acessórias teriam sido descumpridas
pela empresa e que os motivos do cancelamento das operações não estavam claros ou
seriam desconhecidos. Consta ainda, da referida informação, que nas notas examinadas
(selecionadas por amostragem) existem carimbos apostos com a expressão
'CANCELADA', onde se observa a indicação de que o motivo foi email de um suposto
funcionário e outras com 'prints' de telas de computador e de algumas notas fiscais
eletrônicas com o espelho do portal da Nota Fiscal Eletrônica com o seu cancelamento.
Em relação à parte dos cancelamentos das notas fiscais emitidas em maio/2008, a
recorrente juntou as cópias de notas fiscais de fls. 1.636/1.671 e 1.340/1.358.
Nelas, verifica-se exatamente o que descreveu o autuante, ou seja, falta de
apresentação do motivo do cancelamento, constando somente a indicação de um email
de um suposto
funcionário. Acrescente-se que não consta a cópia da 3a via, o que seria obrigatório.
Quanto às notas fiscais canceladas no ano de 2005, a contribuinte limitou-se a anexar as
cópias das notas fiscais de fls. 572/573. Quanto a estes, a ausência do livro Registro
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
13
correspondente ao período impossibilita a verificação da causa do cancelamento, Nestes
casos, constata-se que não consta o motivo do cancelamento, fazendo-se apenas
remissão à “CI DE CANCELAMENTO”.
Em relação à parte dos cancelamentos das notas fiscais emitidas em maio/2008, a
recorrente juntou as cópias de notas fiscais de fls. 1.636/1.671 e 1.340/1.358.
Para justificar outra parte dos cancelamentos das notas fiscais emitidas em maio/2008, a
impugnante juntou as cópias de fls. 1.360/1.381.
Verifica-se que a partir da fl. 1.389 consta o “Doc. 10” que a Recorrente denominou de
Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque. Entretanto, como já mencionado
anteriormente, a planilha apresentada não tem os requisitos necessários para o
acompanhamento da movimentação dos estoques, sendo impossível concluir se os
produtos, objeto das notas fiscais canceladas, saíram ou não do estabelecimento,
informação essencial para avalizar o direito ao crédito.
Por outro lado, a Recorrente argumenta que, quanto às notas relacionadas a email de
funcionário, que ao contrário do afirmado pela Fiscalização, os documentos fiscais
identificam o motivo do cancelamento da operação. Apenas as razões adicionais,
relacionadas às particularidades de cada negócio que acabou por não se concretizar, é
que foram registradas em mensagens eletrônicas. Que os carimbos apostos nas notas
fiscais, que mencionam emails de funcionários, contêm campos a serem preenchidos
com "X", indicando justamente um dentre os motivos possíveis para cancelamento das
operações. São eles: (1) "Saída Não Efetiva"; (2) "Defeito na Impressão"; (3) "Erro de
Codificação"; (4) "Erro de Digitação"; e (5) "Email do (ou CI da)".
Quanto a alegação do Fisco de que não teria se demonstrado a inocorrência da saída do
estabelecimento da Recorrente dos produtos cujas operações foram canceladas, a
Recorrente argumenta em seu recurso que a demonstração de tal fato se dá justamente
a partir da reunião dos documentos exigidos pela legislação para admitir o crédito. Se
tanto não bastasse, a análise dos livros de Registro de Saídas e de Controle de Produção
e de Estoque (em planilhas), atestariam de forma definitiva as alegações da Recorrente;
no primeiro caso, dada a ausência de lançamento das notas fiscais canceladas em seus
registros; no segundo, em razão da verificação do momento de emissão e cancelamento
das notas, o que indicaria a permanência do bem no ativo da Recorrente.
É cediço que todo contribuinte deve emitir Nota Fiscal para documentar a operação a
ser realizada, inclusive para acompanhar o seu transporte e ingresso no estabelecimento
do adquirente. Se no momento da emissão do documento fiscal, ou mesmo após, for
detectado algum tipo de erro, é permitido ao contribuinte fazer o cancelamento, desde
que as mercadorias ainda não tenham saído do estabelecimento.
Nos casos em que a verificação da eventual irregularidade da Nota Fiscal ocorra após a
saída das mercadorias ou conclusão dos serviços, não poderá ser efetuado o seu
cancelamento.
Ocorrendo o cancelamento, todas as vias devem ser conservadas, com a declaração dos
motivos que determinaram o seu cancelamento e a referência, se for o caso, da nova
Nota Fiscal emitida.
Consta do relatório do Fisco que na relação das Notas Fiscais canceladas que os valores
escriturados no LRAIPI, apresentam os códigos relativos aos motivos do cancelamento,
apresentando um arquivo com os respectivos "prints" de telas extraídas de um sistema
computadorizado, que estariam consignados, sem sucesso, os códigos referente a
motivação dos cancelamentos.
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
14
Também, a meu ver, não conseguiu comprovar ao Fisco que cumpriu o estabelecido no
art. 178, I, do RIPI/2002, justamente no ponto em que as mercadorias constantes das
notas fiscais não saíram do estabelecimento antes de seu cancelamento.
Concluindo, por não ter demonstrado, em nenhum dos casos, o cumprimento dos
requisitos legais, entendo que foi correta a glosa efetuada pela fiscalização dos estornos
dos débitos decorrentes de notas fiscais canceladas.
(...)

Dos excertos transcritos, depreende-se, em síntese, que a turma ordinária, ao
valorar as provas dos autos, concluiu que o sujeito passivo não conseguiu demonstrar que atende
aos requisitos de controle de estoque previstos na legislação do IPI, a saber, escrituração do Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque (mod. 3) ou controle equivalente.
Assim, tendo em mente os limites de cognição deste Colegiado, sobretudo a
necessidade de dirimir controvérsias sobre teses - e não servir de instância revisora de valoração
das provas feitas pelas turmas ordinárias, entendo que há de ser negado provimento ao recurso
especial do contribuinte, uma vez que a ausência dos controles próprios de estoque, conforme
acima assinalados, impede o aproveitamento dos créditos de IPI nos casos de estorno/retorno de
mercadorias.
Observe-se, por fim, que as planilhas às fls. 1389 a 1469 não demonstram o
necessário controle de estoque: não há, por exemplo, descrição de estoque inicial, estoque final,
controle das datas de saídas e entrada das mercadorias no estoque – todas informações
fundamentais à luz do art. 384 do RIPI/2002. Veja-se, abaixo, um recorte das informações contidas
nas referidas planilhas.

Como se vê, não há, nas informações, controle detalhado da produção e do
estoque, sobretudo com as datas de entrada e saída de mercadorias do estoque, assim como o
estado inicial e final do estoque, após cada operação.
Lembre-se, por oportuno, que, pelas normas do Regulamento do IPI, o controle da
produção e do estoque mantido pelo sujeito passivo deve ser tal que possa conferir ao Fisco
Federal a certeza de que os produtos devolvidos/retornados foram efetivamente reincorporados
ao estoque do estabelecimento, encontrando-se em condições de uma nova saída sujeita à
tributação.
No caso concreto, os documentos apresentados pela recorrente, tais como fichas
do Razão, Livro Registro de Entrada, notas Fiscais e planilhas não se prestam a substituir o Livro
Registro de Controle de Produção e Estoque nem suas fichas de substituição, uma vez que não
possuem as informações necessárias para a aferição segura das entradas e saídas de estoque: o
ingresso de produtos no estabelecimento da recorrente não equivale à comprovação da efetiva
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.083 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10860.720942/2013-64
15
incorporação de tais produtos ao estoque – somente a efetiva incorporação ao estoque é que
garante ulterior saída tributada, revelando-se fundamental o controle qualitativo e quantitativo
de estoque.
Pode-se dizer, em suma, pela análise dos elementos trazidos aos autos, que a
recorrente não possui sistema com controle quantitativo e qualitativo de estoque e de produção
que permita perfeita apuração do estoque permanente, nos termos do art. 388 do RIPI/2002, com
vistas a suprir a falta de escrituração do Livro Registro da Produção e do Estoque (ou de suas fichas
substitutivas, nos termos do art. 385 do RIPI/2002).
Assim, no tocante à presente matéria, há de se negar provimento ao recurso.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 2700
DF CARF MF
Original